Tribunal: TJES
Processo: 5005384-07.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005384-07.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: GIORDANO MORATTI CASTIGLIONI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005384-07.2021.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: GIORDANO MORATTI CASTIGLIONI
RECORRIDOS
: B2W COMPANHIA DIGITAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OFERTA
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais na qual alega o autor, em síntese, ter realizado compra de uma geladeira Frost Free Samsung French Door 4 portas Com All Around Cooling RF59A7011SR 575L Inox, no dia 05/11/2021, junto a requerida, no valor de R$ 7.999,00 (sete mil novecentos e noventa e nove reais), porém, tendo o seu pedido cancelado de forma abusiva, razão pela qual ingressou com a presente demanda pugnando pela entrega da referida geladeira, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme inicial. Devidamente citada, em sede de preliminar, a requerida arguiu a perda do objeto, bem como sua ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do feito sem análise do mérito.
”

(2).
A mencionada sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a determinar o cumprimento da oferta objeto dos autos, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$3.000,00 (três mil reais). Ainda foi fixado o valor de R$100,00 (cem reais) de multa diária, em caso de descumprimento, sendo limitado o valor a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A ré, então, interpôs recurso inominado visando alteração do ato sentencial, sendo contrarrazoado, pela parte autora.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
No mérito, a ré Americanas S.A. (B2W Companhia Digital) alega não ser responsável pela falta de cumprimento da obrigação, haja vista que seria apenas uma vitrine para a Lojas Maxi, a efetiva responsável pela entrega do produto. No entanto, a partir da própria descrição em apreço, nota-se que a ré/recorrente funciona como
Marketplace
da referida loja, isto é, como um mercado que viabiliza seu espaço
online
para comercializar produtos das demais lojas. É inegável, sob tal ótica, a cadeia de consumo no caso dos autos, na medida em que o sítio eletrônico de grande visibilidade, por suas características, atrai os consumidores e os direciona para aquisição de produtos próprios e/ou de terceiros, o que evidencia a atividade de serviços por diversos prestadores, cuja responsabilidade é solidária perante o consumidor (CDC, art. 25). E mais, constatada a falha em não cumprir a oferta, resta evidente que qualquer dos prestadores de serviços deve ser responsabilizado objetivamente, inclusive a parte ré/recorrente. Cuida-se de clara hipótese de aplicação da regra descrita no art. 14,
caput
, do CDC. Por tais motivos, a ré deve cobrir o valor ofertado no sítio.

(5).

Em relação ao dano moral, não há qualquer questionamento. Quanto à multa fixada pelo juízo de piso em caso de descumprimento da sentença
é necessário ressaltar que a discussão sobre o afastamento da multa ou mesmo a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, em verdade, deve ser travada no momento de eventual cumprimento de sentença. Com isso, as destacadas razões recursais da parte ré, ora recorrente, não se mostram hábeis para qualquer alteração do ato sentencial guerreado. As partes poderão levantar os argumentos de não cumprimento da obrigação em referência na fase processual adequada e, a critério do Juízo
a quo
, as medidas e diligências cabíveis serão adotadas, inclusive as questões atinentes à redução, majoração e extinção das
astreintes
e, se for o caso, a convolação em perdas e danos.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor de condenação (Lei 9.099/95, art. 55,
caput
, 2ª parte).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)